Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-33.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006412-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ OTOVICZ - CPF: 065.877.129-91 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS
.
TAXA DIVULGADA PELO BACEN
NA ÉPOCA DO SAQUE.
REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com recálculo da dívida conforme taxa média do BACEN à época da contratação, condenando ainda o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição sobre a pretensão declaratória e indenizatória; (
ii
) apurar a ocorrência de falha no dever de informação quanto à contratação da modalidade de crédito consignado por cartão; (
iii
) verificar a configuração de dano moral decorrente da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade do contrato, por se tratar de pretensão de natureza declaratória, não está sujeita à decadência, inexistindo prazo decadencial específico no Código Civil ou no CDC para esta finalidade.

A pretensão de repetição de indébito decorre de responsabilidade contratual, à qual se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme jurisprudência pacificada do STJ, com contagem a partir de cada pagamento.

A contratação ocorreu no modelo de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não prevê amortização do principal, gerando saldo devedor constante e incidência contínua de encargos, divergente do modelo de empréstimo consignado.

Comprovada a liberação de valores diretamente ao consumidor, sem a devida explicitação das condições contratuais e com ausência de quadro de amortização, restou caracterizada falha no dever de informação por parte do banco, em violação ao art. 6º, III, e art. 51, IV, do CDC.

Diante da ausência de transparência na contratação e do desvirtuamento da operação de crédito, é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com adequação da taxa de juros à média praticada pelo BACEN à época da contratação.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, por não comprovada má-fé do fornecedor.

A simples ocorrência de falha contratual não configura, por si, dano moral indenizável, ausente prova de violação a direitos da personalidade da parte autora. O aborrecimento gerado pela falha bancária não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reconhecimento de nulidade contratual fundada em falha no dever de informação possui natureza declaratória e não está sujeita à decadência.

Em casos de responsabilidade contratual, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e precisa sobre suas peculiaridades configura violação ao dever de informação e autoriza a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de comprovação de má-fé impede a repetição do indébito em dobro, sendo devida a devolução simples dos valores.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação grave a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178, II; 205; 206, § 5º, V; 406. CDC,
arts
. 2º; 6º, III; 51, IV. CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; TJMT,
ApCiv
10020281220238110041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024, pub. 21.06.2024; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024, pub. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1006412-33.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIZ OTOVICZ

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco BMG
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
da Comarca de
Sinop
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Luiz
Otovicz
,
para
:

a)
condenar
a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPCejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data.

b)
determino
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, a ser considerado para o
s
juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios fixados R$ 1.667,00, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a parte requerente, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, pretende o banco a reforma da sentença.

Em suas razões recursais (
id 280011435
), sustenta o banco recorrente, em síntese, a ocorrência da decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico e da prescrição trienal para eventuais pretensões indenizatórias.

Defende a advocacia predatória.

Aduz ter havido regular contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura do autor e repasse dos valores sacados em conta indicada por ele.

Argumenta ausência de violação ao dever de informação
e
impossibilidade de revisão ou conversão contratual

Sustenta deve ser afastada
a ocorrência de ato ilícito ensejador de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a este título.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 280011439.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
o recorrido
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda,
alega
a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código
Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados no período de
julho/2017
(
id 280011379
) até o ajuizamento da ação,
07/04/2022
.

P
ortanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo
Banco B
MG

S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Luiz
Otovicz
na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (autos nº 1006412-33.2022.8.11.0015).

A decisão condenou o réu a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, determinando ainda a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Na origem, o autor alega ter buscado a instituição financeira ré para contratação de empréstimo consignado tradicional, sendo induzido à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
–
RMC
(contrato

n. 12979446,
início
do desconto 25/06/2017, total descontado até então de R$ 7.207,08
)
, modalidade esta que não
fora
devidamente esclarecida.

Sustenta a inexistência de prazo final para pagamento, uma vez que os descontos mensais em seu benefício previdenciário não amortizam o valor principal, incidindo juros sobre juros de forma perpétua.

Citada, a ré apresentou contestação acompanhada do contrato assinado pelo autor relativo ao cartão de crédito BMG Card, bem como comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em conta corrente indicada pelo autor, referentes a saques do limite do cartão.

Alega ter cumprido o dever de informação, inexistindo irregularidades na contratação.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos (id
280011435
).

Pois bem.

A discussão central da presente demanda envolve a regularidade da contratação realizada entre as partes, notadamente quanto à prestação de informações adequadas pelo banco réu acerca da modalidade e condições do crédito disponibilizado ao autor
, bem como, se ensejadores do dever de indenizar.

De proêmio, cumpre estabelecer algumas premissas técnicas basilares.

A relação jurídica sub judice, indubitavelmente, configura típica relação de consumo nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da legislação consumerista. Como tal, devem ser observados os princípios norteadores desta disciplina jurídica especializada, destacando-se aqui os fundamentos da transparência, boa-fé objetiva, informação adequada e proteção à parte mais frágil da relação obrigacional.

Nesse contexto normativo, recai sobre o fornecedor o dever de prestar informações precisas, claras e ostensivas sobre os serviços e produtos ofertados ao consumidor.

Trata-se de obrigação legal inafastável, conforme estabelecido no art. 6º, III, do CDC, sob pena de nulidade das cláusulas que dela se afastarem (art. 51, IV, CDC).

Pretende-se, assim, garantir o pleno conhecimento do consumidor sobre a exata natureza do negócio jurídico entabulado, mitigando sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em face da
hipossuficiência
reconhecida em relação ao fornecedor profissional.

No caso em apreço, o cerne da controvérsia orbita justamente em torno do alegado descumprimento deste dever de informação adequada por parte do banco recorrente.

Em sua peça vestibular, o autor sustenta ter sido induzido a erro substancial ao ser vinculado a um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), quando na verdade sua intenção era contratar um empréstimo consignado nos moldes tradicionais.

A
distinção entre as duas modalidades contratuais mencionadas assume grande relevância prática.

O cartão de crédito consignado com RMC, diferentemente do empréstimo consignado comum, não prevê um fluxo de parcelas preestabelecido para amortização integral do valor principal contratado.

Ao revés, a sistemática operacional adotada é a de descontos mensais fixos no benefício previdenciário, incidindo sempre sobre o saldo devedor remanescente do cartão os encargos contratuais pactuados.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional as prestações são compostas de amortização do valor principal acrescido de encargos e possuem data final preestabelecida, no modelo de cartão de crédito com RMC incide perpetuamente apenas os encargos sobre o saldo devedor, o qual permanece praticamente inalterado.

Destarte, tem-se uma verdadeira "bola de neve" que tende a se alongar indefinidamente, em contrariedade à lógica econômica de um mútuo bancário.

Diante desse quadro, conclui-se que a distinção entre as modalidades contratuais apresenta indiscutível materialidade, porquanto impacta sobremaneira as obrigações assumidas pelo consumidor contratante.

Por conseguinte, a precisa individualização e detalhamento das características de cada uma delas no momento da contratação revela-se imprescindível para o exercício de escolha livre e consciente pelo consumidor.

Nesse ponto, forçoso reconhecer que as provas carreadas aos autos, notadamente o contrato assinado e os extratos de movimentações financeiras, não logram afastar a ocorrência de possível falha na prestação de informações nítidas e transparentes pelo banco réu.

O instrumento contratual anexado, embora indique tópicos sobre a concessão de "cartão de crédito consignado", não detalha as peculiaridades desta modalidade frente ao empréstimo consignado tradicional.

Da mesma forma, a movimentação financeira de repasses e descontos apresentada diz pouco acerca das características específicas do negócio celebrado.

Percebe-se que
o
apelad
o
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Bem ainda, c
onforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”
(id 280011421 – pág. 01),
tendo sido disponibilizados valores, por meio de transferência bancária, na conta da apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, nesse ponto, não merece reparo a sentença.

Portanto, devida a
restituição dos valores indevidamente descontados, devendo a devolução
ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

M
erece prosperar o apelo, no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos
de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para
empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:Des.Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED
1025321-96.2021.8.11.0003
.Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des.Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).
(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

-
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024
.

-
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao apelo,
para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025